Tribunal: TJDFT
Processo: 0732858-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta egrégia Corte e também do colendo Superior Tribunal de Justiça, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição quando existentes no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
2. Ante a constatação de que o decisório hostilizado elencou, de forma pormenorizada, não apenas os fundamentos jurídicos aplicáveis à espécie, bem como os arestos jurisprudenciais embasadores do entendimento ali adotado, forçoso reconhecer que a pretensão invocada pelo embargante, de que o Colegiado discorra sobre cada um dos preceptivos elencados em suas razões de inconformismo, se mostra pouco útil ao bom desate da contenda.
3. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
4. Não há espaço para o reconhecimento de prejuízo moral quando ocorre simples inadimplemento contratual sem ofensa a quaisquer dos direitos da personalidade.
5. Recurso não provido.